Tribunal: STF
Processo: AP 2291
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de MARISA DE FATIMA RENNER, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:


- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 130).
Em 14/5/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos MARISA DE FATIMA RENNER (eDoc. 131).
Em 16/1/2026, o Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Porto Alegre/RS informou a concessão de parcelamento da pena de multa em doze parcelas, bem como a inclusão da apenada no curso sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, além de ter informado que a sentenciada cumpriu as penas restritivas de direito impostas (eDocs. 142-144).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República requereu a a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Porto Alegre/RS e intimação da defesa. Além disso, destacou que (eDoc. 147): 

“(...) Por ausência de competência para deliberar sobre a matéria, a decisão da Justiça estadual que concedera o parcelamento pela defesa deve ser tornada sem efeito, ressalvado à defesa o direito de requerer o parcelamento ao Supremo Tribunal Federal, devidamente instruído com documentos que demonstrem a hipossuficiência econômica da apenada para o pronto pagamento da multa (...)”.

É o relatório. DECIDO. 

Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a MARISA DE FATIMA RENNER, nos seguintes termos (eDoc. 131):

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

Além disso, determinei ao Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Porto Alegre/RS, à qual deleguei a competência para a imediata adoção das providências cabíveis, a expedição de guia de execução penal. 
Não houve delegação, portanto, de qualquer competência decisória acerca do pedido de parcelamento da pena multa aplicada à apenada MARISA DE FATIMA RENNER .
Como se vê, o referido Juízo proferiu decisão fora do âmbito de sua competência, não havendo qualquer decisão desta SUPREMA CORTE que tenha lhe delegado a competência para analisar o pedido de parcelamento da pena de multa.
 Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

(i) TORNO SEM EFEITO a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Porto Alegre/RS (eDoc. 139), que deferiu o parcelamento da pena de multa aplicada à apenada MARISA DE FATIMA RENNER. 

(ii) OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Porto Alegre/RS, para:
(a) adotar das providências cabíveis, nos exatos termos estabelecidos por esta SUPREMA CORTE;
(b) complementar a documentação referente ao cumprimento das penas restritivas de direito aplicadas à MARISA DE FATIMA RENNER, mediante o encaminhamento da ficha de frequência mensal da pena de prestação de serviços à comunidade, devidamente assinada, e a certificação da conclusão do curso sobre democracia, no prazo de 5 (cinco) dias. 

(iii) INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos pela apenada  MARISA DE FATIMA RENNER para:
(a)  cientificá-los que tornei sem efeito a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Porto Alegre/RS (eDoc. 139), que havia deferido o parcelamento da pena de multa aplicada à apenada MARISA DE FATIMA RENNER;
(b) caso assim entendam pertinente, requererem, perante este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o parcelamento da pena de multa aplicada na condenação em face da sentenciada, apresentando documentação hábil para comprovação da incapacidade financeira da condenada para o pronto pagamento da pena pecuniária fixada no acórdão condenatório.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Cumpra-se.
Publique-se. 
Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente